Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O crime de desacato resta consumado quando o funcionário público é ofendido, insultado ou humilhado, no exercício de suas funções. No presente caso, caracterizado está o referido delito quando se observa que o réu proferiu xingamentos em relação aos policiais que o abordaram, enquanto estes estavam no exercício de suas funções.

2. Os depoimentos prestados pelos policiais, não contraditados ou desqualificados, resultam merecedores de fé na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, embora o réu não tenha confessado a autoria dos fatos que lhe são imputados, sua negativa está isolada das demais provas acostadas aos autos e não é consistente para demonstrar que ele não praticou os fatos descritos na denúncia.

3. Recurso desprovido.